Tribunal: TJDFT
Processo: 0729136-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. EXECUÇÃO. ARRESTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de tutela de urgência para arresto de ativos financeiros e reconhecimento de sucessão empresarial entre a executada e a empresa GRIFBOI LTDA. No curso do processo, foi interposto agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de arresto cautelar de ativos financeiros; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para o reconhecimento da sucessão empresarial fática e inclusão da empresa apontada como sucessora no polo passivo da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista que o acórdão que julga o recurso de Agravo de Instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de tutela de urgência, julga-se prejudicado o Agravo Interno, mormente porque o Agravo de Instrumento encontra-se apto a julgamento.
4. O pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não pode ser conhecido, por ausência de deliberação prévia pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
5. A medida de arresto é excepcional e demanda indícios robustos de fraude ou dissipação, os quais não se evidenciam nos autos.
6. A sucessão empresarial pressupõe extinção ou inatividade da empresa sucedida, com assunção de seu acervo e obrigações pela sucessora. No caso, a empresa executada permanece formalmente ativa, afastando a configuração da sucessão.
7. A alegação de sucessão fática exige instrução probatória adequada, não sendo possível sua apreciação em sede de tutela de urgência. A coincidência de endereço e semelhança de objeto social não constituem, isoladamente, prova suficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O arresto cautelar exige demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial, não sendo suficiente a mera alegação de fraude à execução."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 50, 133 a 137, 300, 301, 797, 799, VIII, 830; CF/1988, art. 5o, inc. XXXV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2031710, 0753899-60.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06/08/2025, p. 22/08/2025.